Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010366-69.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: VALTER MIOTTO FERREIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência proposta por Valter Miotto Ferreira, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “durante o mês de fevereiro de 2021 foi realizada a Operação Tolerância Zero pela equipe técnica da SEMA, em conjunto com a polícia militar estadual e agentes do INDEA-MT. Em virtude da referida Operação, foi realizada vistoria in loco na Fazenda Graúna no dia 27/02/2021, oportunidade em que foi constatada a realização de desmatamento ilegal – fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos tratores que estavam sendo utilizados na infração ambiental.”.
Assevera que, em razão da “necessidade de quantificação da área desmatada através da confecção e análise de dinâmicas de desmate, o Auto de Infração não pode ser lavrado no momento da apreensão. Entretanto, após o referido procedimento, na data de 25/03/2021, foi lavrado o Auto de Infração n. 21033550 e o Termo de Embargo n. 21034344, os quais foram devidamente encaminhados via correspondência com aviso de recebimento ao autuado. Na mesma data, foi instaurado o processo administrativo n. 127308/2021, processo este no qual o autuado poderá oferecer defesa administrativa no prazo legal.”.
Afiança que "inexiste qualquer nulidade no procedimento adotado pela equipe técnica que lavrou o Termo de Apreensão n. 27/02/2021". Ademais, "a apreensão de máquinas que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental é medida que se impõe.".
Afirma que “a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Com efeito, a não exibição do Auto de Infração pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente configura, portanto, ofensa a preceitos constitucionais, na forma acima descrita.
Diante disso, considerando a ausência de lavratura do competente Auto de Infração, bem como de Instauração de Processo Administrativo Ambiental (ID. 54767370, ID. 54767772e ID. 54767373), não há fundamento legal para manutenção da apreensão dos bens recolhidos.
Noutro giro, ainda que fosse se considerar legítima a apreensão dos bens, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que a meu ver não se trata da hipótese dos autos.
[...]
De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos seus bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando sua utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.
[...]
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a sua propriedade e os utiliza para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.
‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos (Trator de Esteira Komatsu, Modelo D50A-C15, Motor Mercedes-Benz Modelo OM-3524, equipado com Angledozer, Cabine Florestal PD50A Marca Thorco Série B-5723 e Trator de Esteira Komatsu, Modelo D60, Série F-8B-B1013, Ano 1992) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.
[...]
Defiro o pedido de prioridade na tramitação do presente feito por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, inciso i, do cpc, ao que determino que se proceda com as devidas anotações.
Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do cpc/2015.
Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente “decisum” como mandado judicial.
Sinop, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009263-79.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 55036328).
Na nominada ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência, Valter Miotto Ferreira requereu, em sede de tutela provisória de urgência, “a liberação dos veículos (Trator de Esteira KOMATSU, Modelo D50A-C15, Motor Mercedes-Benz Modelo OM-3524, equipado com Angledozer, Cabine Florestal PD50A Marca Thorco Série B-5723 e Trator de Esteira KOMATSU, Modelo D60, Série F-8B-B1013, Ano 1992)” (Primeira Instância, Id. 54767359, fls. 50).
Ocorre que, a simples alegação de que, os “agentes de fiscalização da SEMA/MT”, realizaram a apreensão sem informar o motivo e sem “fornecer qualquer outro documento (a exemplo de auto de inspeção, auto de infração, termo de embargo, termo de depósito, ordem de serviço ou outro)” (Primeira Instância, Id. 54767359, fls. 2/4), não afasta, em análise de tutela provisória de urgência, a legalidade do termo de apreensão no 167854, (Primeira Instância, Id. 54767368, fls. 1), lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.
Quanto à apreensão de bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, certo é que, “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Portanto, trata-se de ato vinculado, pelo que desnecessário comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.
Acerca disso, muito recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]
Assim, a princípio, não se constata ilegalidade flagrante ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Com efeito, milita em favor de procedimentos fiscalizatórios a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “[...] as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro". (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. RT, 2000, p. 154).
Logo, à primeira vista, não se mostra admissível, mormente em caráter liminar, deferir a liberação dos bens apreendidos.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator